Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739318-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: DIVINA APARECIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704129-92.2024.8.07.0002, ajuizada por DIVINA APARECIDA DE SOUZA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a ré mantenha a prestação dos serviços tratados nos autos mediante pagamento contratualmente acordado e até decisão judicial em contrário, bem como continue emitindo os respectivos boletos de pagamento na forma prevista em contrato, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (ID 207976273 na origem). Em suas razões recursais (ID 64158843), a ré agravante aduz que inexiste probabilidade do direito da autora agravada, uma vez que o caso em tela não se trata de rescisão unilateral, mas sim de não renovação, hipótese prevista no contrato e conforme as normas regulatórias. Afirma que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o contrato de plano de saúde contra sua vontade, sendo certo que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre através do Tema Repetitivo n° 1082. Alega que, tratando-se de contrato Coletivo Empresarial, assim classificado pelo artigo 5° da Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS, a operadora somente não poderia resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por doença grave em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, estando desobrigada após a efetiva alta. Sustenta que a agravada se submeteu a tratamento cirúrgico em 30/07/2024 e se encontra em tratamento contínuo, cuja classificação não pode ser confundida com internação. Frisa que a agravada é segurada por meio de contrato coletivo empresarial, contratado entre a agravante e a empresa estipulante PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA. Expõe que, conforme art. 24 inciso I da RN No 557/2022, as operadoras podem excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante na hipótese de fraude. Narra que optou por não renovar o pacto firmado, pelo que procedeu com a comunicação à empresa estipulante (contratante) e ao corretor, aos quais incumbe a comunicação a todos os beneficiários, e que, a fim de observar o prazo contratual de 60 dias, emitiu nova carta de não renovação, informando que o seguro estaria vigente até 30/06/2024. Diz que não houve qualquer irregularidade praticada, uma vez que todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Pondera que não há possibilidade de manter a agravada como segurada após o término do contrato com a estipulante, visto que a operadora, atualmente, não possui autorização da ANS para operar contratos dos tipos individual e/ou familiar. Considera equivocada a premissa de que a descontinuidade do contrato traz risco a saúde da agravada, ao argumento de que a parte foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde com as prerrogativas da portabilidade de carências, e restando-lhe ainda o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Acrescenta que a astreinte é meio executório indireto e que a penalidade não pode passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Discorre que o valor fixado na decisão agravada se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a fixação do exíguo prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Analisando-se os autos, verifica-se que a autora agravada se encontra em tratamento médico. Observa-se, ainda, a ausência de dano irreparável para a agravante, uma vez que a imposição da decisão agravada é de manutenção da prestação dos serviços, mediante a devida contraprestação. Nesse passo, constata-se, em verdade, que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo à parte agravada, podendo resultar em risco à sua saúde. Verifica-se, ademais, que não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa fixada, devendo-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora